Tribunal: TJMT
Processo: 0007820-45.2015.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 0007820-45.2015.8.11.0040
EMBARGANTE: ALTAMIR CAPPELLARI
EMBARGADA: JULIANO DA SILVA SANTOS
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÓRIA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS – PROCESSO FÍSICO DIGITALIZADO PARA A PLATAFORMA DO PJE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PROFERIDA ENCARTADA NOS AUTOS POR OCASIÃO DA MIGRAÇÃO – INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO NO MOMENTO OPORTUNO – TRÂNSITO EM JULGADO OPERADO COM POSTERIOR OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INTERPOSIÇÃO RECURSAL INTEMPESTIVA – RECURSO NÃO CONHECIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007820-45.2015.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALTAMIR CAPPELLARI - CPF: 292.970.871-91 (EMBARGANTE), FERNANDO MASCARELLO - CPF: 027.221.699-24 (ADVOGADO), JULIANO DA SILVA SANTOS - CPF: 025.397.779-70 (EMBARGADO), VERONICA LAURA DE CAMPOS CONCEICAO - CPF: 883.020.591-53 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA - CPF: 927.908.281-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÓRIA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS – PROCESSO FÍSICO DIGITALIZADO PARA A PLATAFORMA DO PJE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PROFERIDA ENCARTADA NOS AUTOS POR OCASIÃO DA MIGRAÇÃO – INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO NO MOMENTO OPORTUNO – TRÂNSITO EM JULGADO OPERADO COM POSTERIOR OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INTERPOSIÇÃO RECURSAL INTEMPESTIVA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
– VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 0007820-45.2015.8.11.0040

EMBARGANTE:

ALTAMIR CAPPELLARI

EMBARGADA:

JULIANO DA SILVA SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, reconheceu a intempestividade e não conheceu do apelo interposto pelo embargante.

Em suma, o embargante alega que o acórdão recorrido
“deixou de considerar que os embargos de declaração só deixam de interromper o prazo recursal quando “não-conhecidos” pelo julgado competente”
(sic).

Pede que seja conhecida e suprida a omissão, bem como se “
proceda ao prequestionamento expresso do art. 1.025 do CPC, nos termos das súmulas 282 do STF, observadas, ainda, as súmulas 356 do STF, 98 e 211 do STJ”
(sic).

Intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões aos embargos no prazo que lhe foi concedido, consoante certidão Id. 174303164.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão proferido por esta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÓRIA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS – PROCESSO FÍSICO DIGITALIZADO PARA A PLATAFORMA DO PJE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PROFERIDA ENCARTADA NOS AUTOS POR OCASIÃO DA MIGRAÇÃO – INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO NO MOMENTO OPORTUNO – TRÂNSITO EM JULGADO OPERADO COM POSTERIOR OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INTERPOSIÇÃO RECURSAL INTEMPESTIVA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Verificando-se que ao ser dada efetividade ao comando de intimação da r. sentença (“P. R. I.”) proferida em 16/02/2022, encartada ao caderno do processo virtual em 10/03/2022, após a digitalização e transporte do processo para a plataforma do PJE, sucedeu-se, em ato imediatamente após a sentença, intimação expedida por ato ordinatório (Id. 79780008) da Secretaria datada de 16/03/2022, para que ambas as partes manifestassem requerendo o que entender de direito, e permanecendo inerte quanto aos contornos do ato sentencial, a alegada ofensa à ampla defesa e contraditório decorreu de incúria do próprio advogado da parte apelante, que, à luz da boa-fé processual (art. 5° CPC), não pode se valer do próprio descuido para reavivar o prazo recursal, sob pena de vilipendiar o princípio da igualdade processual (art. 7° do CPC).

Observado, no caso concreto, que os embargos de declaração somente foram opostos em 1°/07/2022, ou seja, mais de três meses após a intimação retromencionada, e quando já operado o trânsito em julgado da sentença invectivada, não tem o condão de suspender, tampouco restabelecer o prazo para novos recursos, sobretudo quando não verificada qualquer ocorrência de vício.

Constatada a intempestividade do recurso, impõe-se o não conhecimento da apelação.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no não conhecimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Aliás, toda a ordem cronológica dos atos processuais praticados entre a prolação da sentença e a interposição do recurso de apelação restaram minuciosamente discriminados no voto desta Magistrada, a qual peço vênia para reportar aos fundamentos lançados no Id 171456691, a fim de evitar tautologia desnecessária.

Outrossim, destaco que todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Neste contexto, destaco que pouco importa a sorte dos embargos de declaração interposto contra a sentença na instância singela, isso porque, conforme exaustivamente fundamentado na sentença recorrida, quando da interposição dos aclaratórios no juízo
a quo
já havia operado o trânsito em julgado da sentença recorrida.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023